Tribunal: TJPA
Processo: 0001820-30.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001820-30.2014.8.14.0024

APELANTE: MARIA JOANA DOS SANTOS

APELADO: EDINALDO PEREIRA ALVES, COMAM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ATROPELAMENTO COM ÓBITO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por MARIA JOANA DOS SANTOS e por COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME contra acórdão que, em Apelação Cível, condenou a empresa ao pagamento de danos morais e materiais pelo óbito de filho da primeira embargante. MARIA JOANA DOS SANTOS aponta erro material na fixação dos honorários advocatícios em vez do quantum de danos morais. A empresa embargante busca afastar a condenação ao pensionamento e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no dispositivo do acórdão quanto ao montante fixado a título de danos morais; (ii) analisar se há omissões, contradições ou obscuridades no julgamento a justificar reforma, conforme alegado pela empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração interpostos por MARIA JOANA DOS SANTOS demonstram a existência de erro material no dispositivo do acórdão, corrigido para indicar o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) como sendo referente a danos morais, e não honorários advocatícios.

Quanto ao mais, não se constatam contradições, omissões ou obscuridades no julgado quanto às alegações da COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, ficando evidenciado o objetivo de rediscutir o mérito da decisão.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para revisar questões de mérito já decididas, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso da empresa embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de MARIA JOANA DOS SANTOS conhecidos e acolhidos para corrigir erro material no acórdão.

Embargos de Declaração de COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

O erro material no dispositivo do acórdão pode ser corrigido via Embargos de Declaração, quando identificado, sem implicar rediscussão de mérito.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para sanar omissão, contradição ou obscuridade previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 932, III, e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1603756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06/12/2018; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0003618-58.2011.8.14.0015, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 24/08/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em: a)
CONHECER e ACOLHER
os embargos de declaração
MARIA JOANA DOS SANTOS para corrigir erro material
;
b)
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração
COMAM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA JOANA DOS SANTOS e
COMAM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME
, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID.
18243800
), cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ÓBITO DE FILHO EM DECORRÊNCIA DE ATROPELAMENTO POR UM CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA APELADA – JUÍZO DE 1º GRAU INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E DEFERIU DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – RECURSO DA EMPRESA ALEGANDO ILEGITIMDIADE DA GENITORA PARA PLEITEAR DANOS MORAIS – REJEITADO – POSSIBILDIADE, SENDO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPEIROR – RECURSO ADESIVO DA REQUERENTE, PLEITEANDO DANOS MATERAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DEFERIMENTO PENSIONAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, NA FRAÇÃO DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS DE VIDA ATÉ O MOMENTO EM QUE COMPLETARIA 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR ÚNICO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), CONFORME REQUERIDO NA EXORDIAL – VALOR CONDIZENTE COM O ORDINARIAMENTE ARBITRADO POR ESTA CORTE E PELO STJ – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO”.

Nas razões recursais, a embargante MARIA JOANA DOS SANTOS alega que o acórdão vergastado padece erro material no seguinte item do acórdão: “b) Majoro os
honorários advocatícios
para R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme requerido em exordial, mantendo as disposições sobre juros e correção monetária conforme decidido no Juízo de 1º grau” (grifos no original). Segundo a embargante, a condenação refere-se aos danos morais.

Deste recurso, não houve interposição de contrarrazões.

A embargante COMAM – COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA pugna pela correção do acórdão, por entender que não há sucumbência recíproca, já que os danos materiais foram julgados improcedentes.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 18652670), ressaltou-se que as alegações da parte Embargante são desprovidas de qualquer fundamento jurídico, pois é perceptível que não houve qualquer contradição, erro material, obscuridade, muito menos “omissões” a serem sanadas na respeitável e acertada sentença embargada.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De fato, entende-se que houve dois erros
materiais na decisão, que devem ser corrigidos, de ofício.

De fato, entende-se que houve erro material apenas quanto ao item “b” do dispositivo, conforme alegado pela embargante
MARIA JOANA DOS SANTOS
, o que se faz mister corrigir no presente recurso.

Ressalte-se que, salvo as correções
ora sanadas,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante
COMAM – COMÉRCIO E TRANSPORTES LTD
de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal,
firmando entendimento pela reforma da decisão de 1º Grau quanto aos danos materiais e majoração dos danos morais
, inclusive juntando precedentes do E. STJ e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“Quanto à indenização por dano material em decorrência de responsabilização por morte, não andou bem o Juízo de 1º Grau ao indeferir por ausência de comprovação de que a requerente não se desincumbiu do ônus de prova que dependia da vítima.

Inicialmente, porque a genitora da vítima pode ser qualificada como consumidor “bystander”, razão pela há possiblidade de inversão do ônus da prova, em razão de verossimilhança dos argumentos da recorrente adesiva.

Ademias, o E. STJ e esta Corte tem reconhecido aa possibilidade de indenização por morte, por ser presumível, em família de baixa renda, que as vítimas contribuíam para a subsistência dos familiares:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.
3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1603756 MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FILHO MENOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do togado singular, notadamente porque suas razões recursais, articuladas de forma genérica, limitaram-se simplesmente a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor alcançado a título de danos materiais e morais, para que os primeiros correspondam aos prejuízos efetivamente amargados pela parte lesada e os segundos sejam adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respectivamente.
Ora, em se tratando de falecimento de um ente querido, o prejuízo material consubstancia-se na frustração da expectativa de economia familiar, decorrente da perda da efetiva ou potencial colaboração oriunda do seu labor, portanto mera presunção, o que, em regra, é amortizado mediante o pensionamento vitalício, que na espécie deve ser estimado com base na contraprestação mínima admitida para um trabalhador
– já que a vítima, por ser criança, nunca trabalhou e portanto não auferia renda - isto é, um salário mínimo, e pelo período cuja base cálculo é a média da expectativa de vida do brasileiro, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Relativamente aos danos morais, ponderando que na espécie os lesados perderam ente querido bastante próximo (filho); bem como a elevada capacidade econômica da parte apelante (sociedade empresária); o caráter pedagógico a servir de freio a medidas discricionárias; concluo por proporcional a compensação equacionada pelo juízo singular, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), por não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003618-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS PREPOSTOS / COMITENTES. ART. 932, III, DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CC/02. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL INSCULPIDO NO ART. 27 DO CDC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ART. 37, §6º, DA CF/88
. MORTE DE CONSUMIDORA EQUIPARADA (BYSTANDER). CONDUTA, RESULTADO E NEXO DE CAUSALIDADE
. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E PRECARIEDADE DA SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES.
DANOS MATERIAIS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO STJ. PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA. DESCABIMENTO.
ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/02. INTERPRETAÇÃO LITERAL E PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. MORTE DA VÍTIMA. PAGAMENTO MENSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE MESMO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJPA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000598-70.2010.8.14.0055 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/06/2020).

Quanto ao pleito de pagamento em parcela única pleiteado pela parte autora, entende-se pela impossibilidade,
com esteio em posicionamento tradicional do E. STJ, esposado por esta E. Corte no julgado acima:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ. NÃO CABIMENTO.

1. Cuida-se, originariamente, de demanda proposta por sucessores de vítima que faleceu em decorrência de disparos de arma de fogo por policiais militares, quando da abordagem ao veículo em que ela se encontrava, no dia 21 de fevereiro de 2000.

2. O Tribunal a quo reformou parcialmente a sentença de parcial procedência para condenar o Estado do Paraná ao pagamento de danos materiais e morais. A controvérsia remanescente neste Recurso Especial diz respeito à pensão mensal incluída na indenização, consoante o disposto no art. 950 do CC, tendo prevalecido na origem a orientação de que os recorridos têm direito a que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez, nos moldes do respectivo parágrafo único.

3. O pagamento de uma só vez da pensão por indenização é faculdade estabelecida para a hipótese do caput do art. 950 do CC, que se refere apenas a defeito que diminua a capacidade laborativa, não se estendendo aos casos de falecimento (REsp 1.230.007/MG, Rel.

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/2/2011; REsp 1.045.775/ES, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 4/8/2009; REsp 403.940/TO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 12/8/2002, p. 221).

4. Recurso Especial provido. (REsp 1393577/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014)
.

Logo,
cabível o pagamento, a título de danos materiais
, do pensionamento de 1/3 do salário mínimo vigente
, por mês de vida que o
de cejus
teria até o momento em que completasse 65 (sessenta e cinco) anos de idade, desde a época do evento morte, na esteira de posicionamento tradicional do STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.
4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária. 6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019) (grifos nossos).

Logo, conforme certidão de nascimento de fl. 79, a vítima nasceu em 11 (onze) de abril de 1980, tendo 31 (trinta e um) anos e sete meses à época do evento morte, devendo a genitor receber, a título de pensionamento, 1/3 do salário mínimo vigente, pelo prazo de 33 (trinta e três) anos e cinco meses, desde a data do evento morte. Recorde-se que o pagamento é aquele realizado com esteio na súmula nº. 490 do STF, “com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustando-se às variações ulteriores”
.

Quanto ao dano moral, entende-se devidos, por manifesta ofensa a direito da personalidade, e que o
quantum
deve ser majorado para o patamar requerido em sede de exordial –
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, na esteira dos valores fixados pelo E. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORTE DA PACIENTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. DANOS MORAIS
. VALOR ADEQUADO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela
. 2. No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, tendo em vista a morte da paciente, sua esposa, em face da deficiência do tratamento que lhe foi dispensado.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1056650 SP 2017/0033242-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça.
4. Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (grifos nossos).

Ressalte-se que esta Egrégia Corte já fixou o
valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
entendendo “não se afigurar pinacular, tampouco, irrisório, na estira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003618-58.2011.8.14.0015 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/08/2020).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do recurso de apelação de
COMAM COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME
e
nego-lhe ProvimentO.

Outrossim, também
Conheço
do
recurso adesivo
de
MARIA JOANA DOS SANTOS
e
DOU-lhe Provimento
para determinar
:
a) aos requisitos que indenizem a genitora, a título de pensionamento, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, pelo prazo de 33 (trinta e três) anos e cinco meses, desde a data do evento morte. Recorde-se que o pagamento é aquele realizado com esteio na súmula nº. 490 do STF, “com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustando-se às variações ulteriores”; b) majoro os honorários advocatícios para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme requerido em exordial, mantendo as disposições sobre juros e correção monetária conforme decidido no Juízo de 1º Grau”
.

Pois bem, deve-se recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da suspensão da ação de imissão na posse.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
MARIA JOANA DOS SANTOS
, apenas para sanar erro erros material no Acórdão de nº.

18243800
.

ONDE SE LÊ:
“
b) majoro os
honorários advocatícios
para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme requerido em exordial, mantendo as disposições sobre juros e correção monetária conforme decidido no Juízo de 1º Grau
”.

LEIA-SE:
“
b) majoro os
danos morais
para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme requerido em exordial, mantendo as disposições sobre juros e correção monetária conforme decidido no Juízo de 1º Grau
”.

Ademais,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
COMAM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024